Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO DE LABORATÓRIO E AUXILIAR DE SAÚDE. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ENTRE CARGOS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes seus pleitos iniciais de cumulação de dois cargos, ou subsidiariamente, de resguardar o direito de escolha entre eles.
2. A parte autora e recorrente, servidora da Secretaria de Estado de Saúde, exerce a função de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (AOSD) – Patologia Clínica, da Carreira Assistência Pública à Saúde (atual Técnico da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde[1]), cujo requisito de investidura, na época, foi o ensino fundamental.
3. Aprovada em outro concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia (atual Assistente em Gestão e Assistência Pública à Saúde[2]), pretende a cumulação dos cargos.
4. A Constituição Federal permite a cumulação de cargos públicos nas hipóteses do art. 37, XVI, “a”, “b” e “c”. E, naquilo que interessa, a exceção referente aos cargos de saúde, está assim consignada: “a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.
5. Como corretamente apontou a sentença recorrida, o cargo já exercido pela recorrente (auxiliar operacional, atual técnico), não é privativo de profissional da saúde, porque não tem características ou conhecimentos específicos, motivo pelo qual não perfaz os requisitos da exceção constitucional.
6. Acrescente-se que, apesar da Lei Distrital no 6.903/2021 regulamentar a Carreira de Gestão e Assistência à Saúde, essa normatização não implica em conferir um conhecimento específico de profissional de saúde, com qualificações também específicas, para o cargo de auxiliar de AOSD - Patologia Clínica, auxiliar operacional de serviços diversos (atualizado para técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde).
7. Aliás, antes o auxiliar operacional pertencia à Carreira Assistência Pública à Saúde e, após a inovação legislativa, passou a ser denominado Técnico da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, com alteração de requisito de investidura, que passou a ser o certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou equivalente (art. 5o, III, da Lei Distrital no 6.903/2021). Ou seja, o requisito passou de ensino fundamental, para ensino médio, mas, sem qualquer especificidade que o caracterize como profissional de saúde a ser abarcado pela exceção constitucional.
8. Por outro lado, como o próprio Distrito Federal reconhece no despacho da Diretoria de Concursos Públicos, ID 32895362 – pág. 7, a parte autora, ao tomar posse (já havia sido nomeada em 31/12/2020, DODF no 246), solicitou, em boa fé, a acumulação dos cargos em procedimento administrativo, pedido que foi corretamente indeferido pela Administração, ao constatar que não se tratava de dois cargos privativos de profissionais da saúde. No entanto, não foi oportunizado à servidora realizar a opção entre eles. A propósito, a própria decisão liminar proferida nestes autos (ID 32895302 – pág. 2), que foi tornada sem efeito, quando da prolatação de sentença de improcedência, havia reservado a vaga no concurso, para que fosse possível a realização da opção entre os cargos públicos (reserva de vaga publicada no DODF no 161, de 25/08/2021, ID 32895362 – pág. 25).
9. Considerando a situação ora delineada, tenho por bem conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, para julgar procedente o pedido subsidiário e facultar à parte a opção para o cargo na qual foi aprovada em concurso (Técnico em Laboratório – Hematologia e Hemoterapia), no prazo derradeiro de 05 dias.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido subsidiário, conforme supra.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 2o, § único, II, da Lei Distrital no 6.903/2021.
[2] Art. 2o, § único, I, da Lei Distrital no 6.903/2021.